Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708775-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GERSON EDUARDO GARCIA LODI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO GABARITO. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Recurso Inominado ajuizado pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que há questões na prova objetiva do Concurso para o cargo de Agente da Polícia Cívil/DF, que devem ser anuladas. Não está solicitando que o Judiciário adentre no mérito administrativo, mas, no controle da legalidade. Afirma que há questões com erros crassos, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente deseja exteriorizar seu inconformismo em razão da baixa classificação no concurso público, e, através do Poder Judiciário, substituir a banca examinadora. Requer a manutenção da sentença. 4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 485 - Controle Jurisdicional do Ato Administrativo que avalia questão em concurso público, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 5. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, ID 33698698.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CONTROLAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS EM QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ERRO CRASSO NO GABARITO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. TENTATIVA DE REVER O QUANTO DECIDIDO. INADEQUADA A VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VALOR ALEGADAMENTE IRRISÓRIO. PRECLUSÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAR O VALOR DA PRETENSÃO DEDUZIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante alegando contradição no Acórdão ao aplicar o tema 485 de Repercussão Geral, porquanto, há possibilidade, em hipóteses de erro crasso no gabarito de questões de concurso público, de rever o ato administrativo ilegal. 4. O Distrito Federal, igualmente, opôs embargos de declaração, com fim de prequestionar a ofensa ao art. 85 do CPC, porquanto, o valor fixado foi em 10% do valor atribuído à causa, sendo esta de R$ 1.000,00 (um mil reais), logo, o valor da condenação em honorários restou fixada em valor da causa muito baixo. 5. Dos Embargos de Declaração do autor. O Acórdão recorrido não foi contraditório em negar provimento ao recurso inominado do embargante, aplicando, para tanto, o tema 485 fixado em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Isso porque não se vislumbrou a existência de qualquer teratologia apta a ensejar a intervenção excepcional do Poder Judiciário na celebração de certame público. Ademais, conforme decidido no Acórdão nos autos do processo 0754173-78.2021.8.07.001, a anulação de questões objetivas de prova de concurso público tem o efeito de irradiar na esfera jurídica de todos os concorrentes, haja vista que a alteração de gabarito, ou anulação de questões implicará a revisão de todas as provas, demandando complexidade processual compatível com a necessária citação de todos os litisconsortes necessários. Não se olvida que a jurisprudência do STJ entende que, "em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação" (STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019). Todavia, o entendimento não foi fixado em sede de Recurso Especial Repetitivo, não tendo força vinculante, além de ferir a necessária isonomia que deve nortear os concursos públicos. Princípio maior de democracia e transparência na seleção de agentes públicos. 6. A intenção do embargante é rever o mérito do quanto decidido, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. Não há qualquer contradição entre os fundamentos do Acórdão e seu dispositivo. Eventual contradição externa, isso é, entre os fundamentos da decisão jurisdicional e o entendimento que a parte entende que deve prevalecer desafia recurso excepcional, ao STF, em caso de ofensa à Constituição Federal. 7. Dos Embargos de Declaração do Distrito Federal. Nos estritos termos do enunciado no 125 do FONAJE, “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”. Ademais, não é cabível a interposição de Recurso Especial de Acórdão prolatado no âmbito dos Juizados Especiais, sendo que, eventual ofensa ao art. 85 do CPC, não desafia Recurso Extraordinário, por inexistir ofensa direta e imediata à Constituição. Tem-se, ainda, que a pretensão do autor, em caso de provimento de seu pedido, seria, ao fim e ao cabo, a nomeação no concurso público, de modo que o valor da causa deveria corresponder às 12 remunerações do cargo pretendido, o que afastaria, por consequência inexorável, a competência dos juizados especiais. Todavia, o Distrito Federal não impugnou o valor da causa, estando preclusa eventual discussão quanto ao valor atribuído à demanda. 8. Embargos de Declaração do autor e do réu CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente alega que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, inciso LV, art. 37, caput, e incisos I e II todos da CRFB, porquanto a sentença cognitiva julgou de forma antecipada a lide, por entender a suficiente as provas constantes dos autos, em prejuízo ao direito de produção de prova a demonstrar que as questões impugnadas não estão inseridas no conteúdo programático do edital, bem como que não possuem “resposta correta”. Sustenta a inaplicabilidade do tema 485 de Repercussão Geral do STF, sob o fundamento de que “restou cabalmente demonstrado nos autos que no caso em comento não estão sendo discutidos os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades, atraindo assim a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade.” Por fim, reforça a possibilidade de o Judiciário, em hipóteses de erro crasso no gabarito de questões de concurso público, rever o ato administrativo ilegal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensando ante a gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, inciso LV, art. 37, caput, e incisos I e II todos da CRFB) não foram objeto de debate direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Assim, a ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido concluiu tratar-se de discussão acerca dos critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, bem como pela ausência de demonstração de erro flagrante a ensejar a atuação do Judiciário, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar compatibilidade das questões impugnadas com o edital, bem como averiguar a “resposta correta” pressupõe à análise de fatos e provas e de regras editalícias, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelos enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, incisos I, a e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de setembro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal